Tribunal: TJES
Processo: 5005580-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes de Trânsito; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005580-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE JOVECILIO LANGA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005580-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE JOVECILIO LANGA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Tratam-se,
os presentes autos, de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, contra a decisão que não conheceu do habeas corpus de nº 5005580-58.2022.8.08.0000.

No petitório,
a
impetrante formula pedido de reconsideração da decisão proferida por este Relator, pugnando, em síntese, pelo conhecimento do
writ
impetrado, mesmo diante da ausência de prova pré-constituída
visto que os autos originários ainda não possui distribuição em 1º grau
.

É o relatório, em síntese. Em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005580-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE JOVECILIO LANGA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
ratam-se
os presentes autos, de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, contra a decisão que não conheceu do habeas corpus de nº 5005580-58.2022.8.08.0000

No petitório,
a
impetrante formula pedido de reconsideração da decisão proferida por este Relator, pugnando, em síntese, pelo conhecimento do
writ
impetrado, mesmo diante da ausência de prova pré-constituída, visto que os autos originários ainda não possuem distribuição em 1º grau.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Isto porque
o habeas corpus é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, empregado para impedir ou fazer cessar prisão ou constrangimento ilegal à liberdade física decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida.

Sobre o assunto, Edilson Mougenot leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa formar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.” (Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

Assim, não pode a defesa pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no RHC 68071/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

Desta forma, todas as alegações ventiladas na inicial da impetração devem ser obrigatoriamente demonstradas de forma clara por provas pré-constituídas.

A súplica mandamental, todavia, não se encontra devidamente instruída, eis que não foi juntado aos autos documento que atesta a presunção do direito alegado pelo impetrante.

Assim, inexistem quaisquer documentos hábeis para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ
pelo magistrado de primeiro grau, o que inviabiliza este Relator de exercer uma análise acerca dos fundamentos expostos, haja vista incorrer em supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 3. O pedido de suspensão do recambiamento do paciente não foi examinado pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido.
(Superior Tribunal de Justiça; AgRg no HC 481958/RJ; Sexta Turma; Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz; Data do Julgamento 13/12/2018; DJe 04/02/2019).

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações (STJ RHC 63.086/PE). 2. No presente caso, o writ não foi instruído com qualquer documento relativo à Ação Penal, sequer com cópia da denúncia ou da manifestação ministerial que deu azo ao indeferimento da liberdade provisória, ou mesmo elementos de informação do inquérito policial. A ausência de desses documentos não permite verificar a dinâmica do processo e aferir se não subsistem elementos de prova demonstrativos da materialidade e dos indícios de autoria. 3. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180034785, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/09/2018, Data da Publicação no Diário: 02/10/2018).

Quanto ao pleito de excesso de prazo para a distribuição dos autos de primeiro grau, em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça constato que o feito foi distribuído para 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 30 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005580-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE JOVECILIO LANGA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTA CORTE. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Encontrando-se o presente habeas corpus instruído de forma deficiente, eis que inexistem nos autos documentos hábeis para demonstrar o exame prévio da matéria arguida no presente writ pelo magistrado de primeiro grau, não há que se conhecer da impetração. 2. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 30 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.